Tribunal: TJBA
Processo: 0574339-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0574339-30.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HILTON CAMPOS DAS VIRGENS e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, FABIO RIVELLI

APELADO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, IRAN DOS SANTOS D EL REI

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CANCELAMENTO DE PACOTE DE HOSPEDAGEM – CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS NÃO REALIZADA – NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE RECONHECE DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ.

1. A matéria de fundo tratada cuida de pedido de indenização por danos materiais e morais em virtude do cancelamento de “pacote” de hospedagem adquirido pela internet para o “
reveilon
”, tendo sido acionados o site onde foi adquirido o mesmo e o hotel onde seria realizada a hospedagem.

2. Não houve citação do hotel, tendo o Magistrado determinado a citação por Carta Precatória e, em seguida, sem resposta, prolatado a sentença.

3. Conforme entendimento fixado pelo STJ “
2. A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que podem ser apreciados a qualquer tempo, sobretudo na instância de origem, que não demanda o requisito do prequestionamento. Incide, no que toca a tais vícios, o art. 278, parágrafo único, do CPC/2015.
”
(STJ - REsp: 1694550 MG 2017/0213216-8).

4. Sentença anulada em vista da identificação de vício insanável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0574339-30.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HILTON CAMPOS DAS VIRGENS e outros
e como apelada
EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .